Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. Sendo o recurso interposto fora do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento. 2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016400-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO CAMARGO DE MELO - CPF: 700.213.251-20 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0003-46 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
A
DMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

Sendo
o
recurso

interposto
fora do
prazo
legal,
impõe
-se o
seu

não

conhecimento
.

2.
Recurso

não

conheci
do
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016400-80.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RONALDO CAMARGO DE MELO

Recor
rido
:
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RONALDO CAMARGO DE MELO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

recl
amada

decorrente
do
extravio
de
bagagem
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Não

fo
ram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
no
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

No
caso
dos autos, o
Recurso

Inominado
é
intempestivo
,
visto
que a
ciência
da
sentença
de
mérito

ocorreu

em

22/11/2023,
conforme

petição
de
resposta

juntada
pela
própria

parte

recorrente
no ID206081647/PJe2.
Ocorre
que
o

recurso

inominado

foi

interposto

tão

somente

em
14/01/2024(ID206091150/PJe2),
ou

seja
,fora do
prazo
legal, inclusive,
foi

até

mesmo

certifi
cado
o
trânsito

em

julgado
no ID 206081648/PJe2.

Dessa
forma,
sendo
o
recurso

inominado

inadmissível

em

razão
de
sua

intempestividade
,
este

não

pode

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil
reais
).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024